Tribunal: TJDFT
Processo: 0746642-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746642-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MC VIA PARQUE COMERCIO DE RELOGIOS LTDA AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MC VIA PARQUE COMÉRCIO DE RELÓGIOS LTDA. contra decisão do juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 174181827 do processo de origem), integrada pelo pronunciamento de Id 175312838, que, nos autos de ação de conhecimento movida pela ora agravante em desfavor de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. E PARKSHOPPING CANOAS LTDA., processo n. 0741304-60.2023.8.07.0001, alterou, de ofício, o valor atribuído à causa, ao tempo em que indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, consistente na alteração de índice de correção do valor do aluguel, estabelecido em contrato de locação firmado entre as partes. Em suas razões recursais (ID 52018920), a agravante informa, em um apertado resumo, que as partes firmaram contrato de locação de imóvel comercial, quando pactuado o reajuste do aluguel mínimo mensal todo mês de agosto, com base no IGP-DI. Informa que o valor do aluguel anterior ao mês de agosto de 2023 correspondia a R$ 52.917,25 (cinquenta e dois mil e novecentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos). Observa, entretanto, que se “fosse aplicado o reajuste pelo índice IGP-DI em agosto de 2023, o valor deveria ter sido reduzido em R$ 3.944,40 (três mil novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), uma vez que o índice acumulado para aquele mês foi estipulado em -7,4539% (menos sete vírgula quatro cinco três nove por cento). Ou seja, o locativo deveria ter sido reduzido ao montante de R$ 48.972,85 (quarenta e oito mil novecentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)”. Destaca a necessidade de concessão da tutela de urgência, ao argumento de que a agravante se encontra em situação delicada, numa relação contratual desequilibrada, e sofrendo prejuízos concretos pela ausência de aplicação do índice deflacionário quanto ao reajuste locatício. Ressalta a probabilidade de acolhimento da pretensão inicial. Questiona a alteração, de ofício, do valor da causa alegando que não se trata no caso de ação revisional de aluguel, mas tão somente de revisão de contrato, com base nos artigos 422 e 884 do Código Civil, cujo escopo é apenas a readequação dos valores praticados no mercado. Ao final, deduz o seguinte pedido: Diante do exposto, com fulcro no artigo 1.019, I do CPC e em vista da urgência da situação, notadamente em razão do vencimento dos aluguéis, a Agravante requer a antecipação da tutela recursal para o fim de, reformando-se a decisão agravada, seja integralmente concedida a tutela provisória de urgência para os seguintes fins: a.1) o imediato afastamento da restrição contratual que impossibilita o reajuste negativo do locativo, com base na deflação, a partir do último aniversário do aluguel. A locadora, assim, deverá emitir os próximos boletos considerando a deflação apresentada pelo índice contratual a contar do último aniversário; b.2) Subsidiariamente, que determine a alteração da base de cálculo de reajuste do aluguel para o próximo aniversário contratual, em agosto de 2024. Neste caso, o cálculo do aluguel, quando do reajuste de agosto de 2024, deverá ser de R$ 48.972,85 (quarenta e oito mil e novecentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), quantia correspondente ao locativo corrigido corretamente pelo índice contratual em agosto de 2023. Por fim, requer que seja determinado o afastamento da correção do valor atribuído a causa, com o fim especial de manter o valor da causa em R$ 47.332,80 (quarenta e sete mil trezentos e trinta e dois reais e oitenta centavos), correspondentes a 12 (doze) meses da vantagem econômica pretendida naqueles autos, nos termos do artigo 292, inciso II e parágrafo segundo do Código de Processo Civil. Ao final a Agravante demanda a este E. Tribunal que confirme a tutela antecipada conforme os critérios acima apontados. O recurso veio instruído com a guia de custas (Id 52964676) e o documento de recolhimento (Id 52964677). É o relatório. Decido. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, II c/c artigo 995, parágrafo único c/c artigo 1.019, I, do CPC). No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito à modificação dos valores de alugueres devidos pela parte agravante. No presente caso, dos elementos probatórios até então produzidos no processo principal, observa-se que o contrato celebrado entre as partes dispõe que (Id 174175019 pp. 1-10): I – BASES CONTRATUAIS [...] 6. ALUGUEL: 6.1 ALUGUEL MÍNIMO REAJUSTÁVEL: R$ 37.981,45 (trinta e sete mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos) durante os 60 (sessenta) meses de vigência do prazo da locação. 6.2 ALUGUEL PERCENTUAL: 5% (cinco por cento) do faturamento bruto. 7. ÍNDICE DE REAJUSTE: IGP-DI da FGV (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna da Fundação Getúlio Vargas). [...] II – DAS CLÁUSULAS 4a REAJUSTAMENTO: 4.1 O(A)(s) LOCATÁRIO(A)(S) declara(m) estar ciente(s) e de acordo com o valor definido no item 6.1 das Bases Contratuais acima, foi calculado e fixado na data de assinatura do presente instrumento, razão pela qual este será reajustado na forma infra estabelecida. 4.2 Para preservar o equilíbrio contratual, a fim de que não haja redução do preço pactuado para a locação, fica expressamente ajustado entre as partes que, a partir da data de assinatura deste instrumento, o valor do “aluguel mínimo reajustável” será reajustado permanentemente segundo a eventual perda de compra da moeda legal, apurada em função da variação positiva do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), coletado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. 4.3 Enquanto vigorarem os óbices opostos pelas disposições legais vigentes, o valor correspondente ao “aluguel mínimo reajustável” será reajustado com periodicidade anual, mas, em sendo legalmente permitida a adoção de periodicidade de reajustamento menor, ele será automaticamente atualizado, passando, a partir de então, a ser reajustado na menor periodicidade permitida e, se não houver impedimento legal, pela periodicidade mensal. 4.4 Para efeito de atualização do valor do “aluguel mínimo reajustável”, tendo em vista a defasagem de tempo existente entre a coleta de preços formadores do índice estipulado e a data de sua divulgação, as partes resolvem adotar como índice base de reajustamento o IGP-DI correspondente ao mês anterior ao de assinatura do presente instrumento e aqueles que corresponderem aos meses anteriores ao de cada reajuste. 4.5 Na hipótese do índice eleito nesta cláusula tornar-se indisponível ou ocorrer a impossibilidade ou impedimento de sua utilização, ele será substituído pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), ou, caso este índice também não possa ser utilizado, pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC), ambos coletados e divulgados pela Fundação Getúlio Vargas ou, caso nenhum destes índices possa ser utilizado, por outro escolhido pelas LOCADORAS que expresse a variação positiva dos preços essenciais pagos pelo consumidor final, ou, ainda, qualquer outro que reflita, com a maior exatidão, a perda do poder de compra da moeda, preferencialmente recaindo tal escolha em índice apurado pela Fundação Getúlio Vargas. – grifo nosso Nesse contexto, verifica-se que há expressa previsão contratual disciplinando a forma de reajuste do valor da locação, contra a qual, segundo bem observado pelo juízo a quo, a agravante não havia se insurgido até então. Além disso, é cediço que vige no ordenamento jurídico pátrio, no que tange à liberdade contratual, o princípio da intervenção mínima estatal e a excepcionalidade da revisão contratual, conforme disciplina do Código Civil, senão vejamos: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: [...] III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Embora seja possível a revisão contratual, em razão do reconhecimento judicial de vícios capazes de macular o negócio jurídico. Contudo, neste momento processual, mostra-se inviável tal providência, notadamente diante da fase incipiente da demanda, onde sequer foi apresentada a resposta dos réus, e como destacado pelo juiz a quo, não se reconhece a presença perigo de dano ou risco iminente. Em verdade, a matéria merece ser devidamente elucidada, com a instauração do regular e desejável contraditório, enquanto corolário da garantia constitucional do devido processo legal. No ponto, e mutatis mutandis, colaciono os seguintes julgados, deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. ALUGUEL PROVISÓRIO. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MAJORAÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE ACORDO E MONTANTE PAGO PELA LOCATÁRIA. NÃO COMPROVADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Rejeitada a preliminar de carência da ação pela falta de interesse de agir do agravante ao não atender o comando previsto no art. 19 da Lei 8.245 - Lei de Locações. A análise do recurso deve se restringir ao objeto impugnado - indeferimento da fixação de aluguel provisório. 2. São requisitos para o pedido de revisão judicial do aluguel: 1) a ausência de acordo entre locador e locatário; e 2) prazo de três anos de vigência do contrato anteriormente celebrado. 3. O pedido do agravante não se reveste de todos os pressupostos legais. Há controvérsia suficiente para afastar a plausibilidade jurídica do direito do agravante à revisão judicial. A insuficiência probatória, notadamente sobre a frustração da tentativa de acordo e sobre o valor das mensalidades pagas pela agravada, enseja o não provimento do recurso. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1728418, 07182653720238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO PROVISÓRIA DO ALUGUEL MENSAL. REQUISITOS AUSENTES. 1. Na ação revisional de aluguel proposta pelo locador, é possível a fixação de aluguel provisório, que não poderá exceder a 80% do valor pretendido, nos termos do art. 68, inc. II, "a", da Lei 8.245/91. Contudo, se os elementos trazidos aos autos não permitem aferir o valor mercadológico do imóvel locado, não será possível a fixação de aluguel provisório. 2. Na espécie, não há elementos que permitam a fixação de aluguel provisório, sendo necessária a dilação probatória, conforme sinalizado na decisão agravada. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1377956, 07091696620218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021) Igualmente, não se vislumbra o perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo que impeça o aguardo do julgamento definitivo da causa principal. É, que, se ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, a pretensão inicial for acolhida, com a redução dos valores da locação, a toda evidência, terá a parte prejudicada direito à repetição ou compensação das quantias eventualmente despendidas a maior. Quanto ao valor da causa, o artigo 58, III, da Lei n. 8.245/1991, dispõe: Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar-se-á o seguinte: [...] III - o valor da causa corresponderá a doze meses de aluguel, ou, na hipótese do inciso II do art. 47, a três salários vigentes por ocasião do ajuizamento; Na hipótese, por mais que a agravante sustente que o escopo da demanda é mera revisão de cláusula contratual, com base nos artigos 422 e 884, do Código Civil, visando “o afastamento da restrição contratual que impossibilita o reajuste negativo do locativo, com base na deflação, a partir do último aniversário do aluguel”, é certo que, em última análise, ela busca, em essência, a revisão do valor do aluguel, apontando, inclusive, o quantum cuja fixação se pretende. Assim, deve incidir na espécie a norma de regência, vale dizer, de natureza especial. Colaciono, a título de ilustração, os seguintes arestos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING CENTER. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. COVID-19. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DO ALUGUEL. IGP-DI. INPC. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO VERIFICADOS. REVISÃO DE ALUGUEL. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. 12 MESES DE ALUGUEL. ART. 58, INCISO III DA LEI No 8.245/91. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, contido no artigo 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente apresentar as razões do pleito de reforma da decisão que impugna. 1.1. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida no caso em que a parte recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração do decisum. 2. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (art. 93, IX, CF). 3. A questão do deferimento de uma determinada prova depende de avaliação do magistrado, dentro do quadro probatório existente e da necessidade da prova requerida. 3.1. No caso, mostrou-se desnecessária a realização de perícia contábil para provar o fato controvertido a ser dirimido na sentença. 4. Diante do reconhecimento oficial do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, os Estados determinaram o fechamento de estabelecimentos comerciais e suspensão de eventos coletivos, entre outras medidas de contenção da disseminação do coronavírus. 5. Em que pese o cenário mundial decorrente da crise sanitária provocada pela pandemia de COVID-19, deve-se notar que a intervenção do Poder Judiciário sobre a atividade econômica tem que ser mínima, notadamente diante do prestígio de que goza a liberdade contratual no ordenamento jurídico. 5.1. A toda evidência, a pretensão de revisão das cláusulas contratuais deve ser analisada pelo Judiciário a partir do cenário fático retratado em cada demanda, haja vista que a existência, por si, do coronavírus, não retira da parte interessada o ônus de comprovar a satisfação de todos os requisitos legais à obtenção do pronunciamento jurisdicional por ela esperado. 6. A par de tal quadro, após o exame das pertinentes responsabilidades contratuais e impactos da pandemia na atividade econômica da locatária, não se percebe a presença de elementos suficientes com a finalidade tornar viável o acolhimento do pleito de revisão das obrigações contratuais. 6.1. Atento aos reflexos causados pela pandemia, restou evidente que o empreendimento comercial (shopping center) não se manteve inerte frente a crise econômica e, logo de início, concedeu aos lojistas a isenção total dos custos relativos ao condomínio, isenção de pagamento do fundo de promoção, bem como isenção do "aluguel mínimo" para os lojistas que tiveram as atividades paralisadas. 6.2. No que se refere à onerosidade excessiva alegada pelo lojista, percebe-se que o seu faturamento teve queda nos meses em que o funcionamento do shopping center foi mais afetado pelas restrições impostas no Distrito Federal para o controle da pandemia, contudo, nota-se que a partir do relaxamento das medidas de contenção, o faturamento líquido mensal voltou a crescer e alcançou valores maiores que aqueles apresentados no período pré-pandêmico. 7. No caso, incabível a modificação do índice de reajuste do aluguel para que seja aplicado o INPC, vez que, como visto, a sua substituição não provocaria necessariamente a redução do aluguel, além de impor aos rendimentos legitimamente esperados pela parte locadora a alteração de parâmetros expressamente estipulados em contrato. 8. Nas ações revisionais de aluguel o valor da causa deve corresponder a 12 (doze) meses de aluguel, a teor do que dispõe o art. 58, inc. III, da Lei no 8.245/91 (Lei de Locações). 9. Apelação da parte Autora conhecida e desprovida. Apelação da parte Ré conhecida e provida. (Acórdão 1696915, 07343881520208070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LEI No 8.245/91. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. PAGAMENTO DOS ENCARGOS LOCATÍCIOS E MULTA MORATÓRIA. ÍNDICE DE REAJUSTE ESTABELECIDO EM CONTRATO. PACTA SUNT SERVANDA. REVISÃO DE ALUGUEL. VALOR DA CAUSA. DOZE MESES DE ALUGUEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se as partes já celebraram termo de rescisão do contrato de locação, não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de disponibilização do prazo de dez (10) dias para complementação do valor necessário para a purga da mora (art. 62, inciso III, da Lei no 8.245/91). 2. Inadimplido o aluguel, mostra-se escorreita a sentença ao condenar o locatário ao pagamento dos encargos locatícios até a entrega do bem com acréscimo da multa contratual de dez por cento (10%). 3. Tendo as partes expressamente convencionado o índice de reajuste de aluguel, deve se observar o pacta sunt servanda, salvo demonstrado inequívoco desequilíbrio negocial entre as partes. 4. Segundo o art. 58, inciso III, do CPC, em caso de revisional de aluguel, o valor da causa corresponderá a doze (12) meses de aluguel. 5. Apelo não provido. (Acórdão 1397863, 07545862820208070016, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022) – grifo nosso Diante deste cenário, não identifico, em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência liminarmente requerida em razões recursais. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem (CPC, 1.019, I). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao agravo de instrumento, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. P. I. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator